Tribunal: TJES
Processo: 5001432-70.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-70.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO MONTEIRO DE PINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO QUE NÃO TEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. EXEGESE DO ART. 41, § 2º, LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001432-70.2024.8.08.0020

Recorrente
: RENATO MONTEIRO DE PINHO

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO QUE NÃO TEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. EXEGESE DO ART. 41, § 2º, LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15820682) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 15820735), com pedido de gratuidade da justiça, pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados procedentes os pedidos expendidos na inicial.

3
. Contrarrazões do Recorrido (id. 15820738), com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, o qual pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor. Caso seja conhecido o recurso, pugnou pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O recorrente interpôs Recurso Inominado intempestivo, sem procuração outorgada nos autos pela parte recorrente, o qual requer a reforma da sentença primeva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso sub examine é intempestivo.

6
. No caso em apreço, verifico que a sentença (id.
15820682
) foi prolata em 04/04/2025 e o Recorrente foi intimado eletronicamente e o sistema registrado ciência no dia 22/04/2025 (id. 11115389), havendo o decurso do prazo no dia 09/05/2025, sendo que o Recurso Inominado foi interposto em 16/05/2025. Assim, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, contados em dias úteis nos termos da Lei 13.728/18, findou-se em 09/05/2025.

7
. Em que pese a certidão de id. 15820736 ter certificado que o recurso interposto é tempestivo, verifico que o sistema registrou ciência no dia 22/04/2025 (id. 11115389), sendo o prazo legal para a interposição do recurso o dia 09/05/2025, considerando que não houve cômputo do prazo nos dias 28 de abril e nos dias 01 e 02 de maio, nos termos do Ato Normativo nº 287/2024. Assim, verifica-se que o Recurso Inominado foi protocolado apenas em 16/05/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo legal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

8
. Outrossim, depreende-se do Recurso Inominado que o mesmo foi interposto pelo Nobre Causídico desmunido de instrumento procuratório carreado aos autos, não promovendo a regularização da representação processual.

9
. A regularidade da representação é um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. A ausência de instrumento de mandato escrito ou tácito ou substabelecimento válido ao advogado subscritor do vetor recursal inviabiliza o conhecimento do recurso, por ser ineficaz o ato praticado nessas condições (art. 104 do CPC/15). No caso, o subscritor do recurso não tem mandato escrito nem tácito para representar a parte recorrente no processo. Segundo entendimento das Cortes Superiores reputa-se inexistente o recurso apresentado por advogado que não possui procuração nos autos, não sendo possível sanar o vício por juntada posterior de instrumento de mandato ou substabelecimento, sendo a regularidade de representação aferida no momento da interposição do recurso. A ausência de procuração regularmente outorgada pela parte (art. 103 e 104 do CPC) implica em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular para o processo (pressuposto subjetivo consistente na capacidade postulatória). Tal entendimento é consubstanciado por analogia na súmula 115 do STJ. Diante de tal circunstancia, em razão da falta de representação tempestiva, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Assim, diante da ausência de regularização da representação da parte recorrente, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

10
. Em razão da interposição intempestiva do vetor recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão a qual não conheço do recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

2. Obsta o conhecimento do recurso a falta de representação processual do advogado subscritor das razões de irresignação no âmbito dos juizados especiais. A procuração é condição indispensável para que o causídico possa atuar em juízo em nome do litigante.

3. Eventual juntada posterior do instrumento de mandato não tem o condão de sanar o vício, eis que os pressupostos recursais devem estar presentes no momento da interposição das razões, salvo a exceção prevista no art. 42, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 42.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)